Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-45.2026.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000071-45.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), DOUGLAS SOUZA DA COSTA - CPF: 037.746.211-01 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), NIZETE ASVOLINSQUE - CPF: 207.782.361-53 (AGRAVADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO – INTENÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCURAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO REGISTRO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se admitindo sua concessão com base em meras alegações desacompanhadas de elementos robustos.

2. A alegação de fraude na lavratura de procuração pública, com consequente registro de intenção de venda de veículo perante o DETRAN, demanda análise aprofundada e produção de prova técnica, especialmente pericial, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas provisórias.

3. Os documentos apresentados indicam a existência de controvérsia acerca da regularidade dos atos praticados, porém não evidenciam, de plano, a probabilidade inequívoca do direito invocado, sendo necessária a instrução processual para adequada elucidação dos fatos.

4. O perigo de dano não se mostra concreto e iminente, uma vez que a possibilidade abstrata de transferência do veículo não é suficiente para justificar a concessão da medida, sendo possível a posterior recomposição do direito por meio das vias ordinárias.

5. A concessão da tutela, no contexto apresentado, implicaria antecipação indevida dos efeitos do provimento final, sem a devida formação do convencimento judicial, em afronta aos princípios da cautela e da segurança jurídica.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS SOUZA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial de Sinop/MT, nos autos nº 1024340-89.2025.8.11.0015 (ID 342350394), que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da intenção de venda de veículo registrada junto ao DETRAN/MT.

Sustenta o agravante, em síntese, que há indícios de fraude na lavratura de procuração pública que deu ensejo à nova intenção de venda do veículo, afirmando não ter outorgado poderes a terceiros, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência para impedir a transferência do bem, sob pena de dano irreparável (ID 342350391).

Contrarrazões apresentadas (ID 346958398), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Passo à análise recursal.

A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, de modo a justificar a suspensão imediata da intenção de venda do veículo.

No regime das tutelas provisórias, exige-se a presença concomitante de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Trata-se de medida de natureza excepcional, que demanda um juízo de cognição sumária, mas suficientemente seguro.

No caso concreto, embora o agravante alegue a existência de fraude na outorga de procuração pública, verifica-se que a controvérsia demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

Isso porque a alegação central – inexistência de manifestação de vontade na lavratura da procuração – depende de verificação técnica acerca da autenticidade do documento, possivelmente mediante prova pericial grafotécnica, além da análise do procedimento adotado pelo tabelionato e dos registros administrativos realizados pelo DETRAN/MT.

Os documentos juntados pelo agravante (IDs 205609642, 205609651 e seguintes) indicam a existência de registros conflitantes no sistema, porém não são, por si sós, suficientes para evidenciar, de plano, a probabilidade inequívoca do direito alegado.

De igual modo, o perigo de dano, embora alegado, não se mostra concreto e iminente na medida necessária à concessão da tutela. A mera possibilidade de transferência do veículo, desacompanhada de elementos que indiquem a efetiva iminência de alienação a terceiro de boa-fé, não autoriza a intervenção antecipada do Judiciário.

Ademais, eventual transferência indevida não impede a posterior recomposição do direito, seja pela via anulatória, seja pela responsabilização civil dos envolvidos, o que afasta, neste momento processual, o caráter irreversível do dano alegado.

Importa destacar que o Juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão ao consignar que a matéria poderá ser devidamente analisada no curso da instrução processual, com observância do contraditório e ampla defesa, solução que se mostra prudente diante da complexidade fática da demanda.

Nesse contexto, a concessão da tutela de urgência, sem a devida formação do convencimento judicial, implicaria risco de decisão precipitada, com potencial de gerar efeitos indevidos sobre terceiros e sobre a própria administração pública.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência contra ato administrativo exige prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato impugnado.

A ausência de prova robusta do direito alegado e de situação excepcional apta a demonstrar o risco de dano justifica o indeferimento da medida liminar.

A necessidade de dilação probatória inviabiliza o acolhimento de pretensão urgente em sede de agravo de instrumento.

Agravo de Instrumento Improvido.

(N.U 1000560-19.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Portanto, não se evidenciam, neste momento, os requisitos autorizadores da medida pleiteada, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Por essas razões,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026